Tribunal: TJMT
Processo: 1018031-04.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018031-04.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cláusula Penal, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CONSTRUTORA PACTO LTDA - CNPJ: 05.912.295/0001-96 (APELANTE), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO), RENATO BACARJI - CPF: 378.754.421-68 (APELADO), IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 473.916.851-00 (ADVOGADO), RENATA SILVA CAPPARELLI - CPF: 017.041.231-86 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – CHAMAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AO PROCESSO – DESNECESSIDADE – MERO AGENTE FINANCIADOR – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há que se falar em legitimidade da CEF para figurar no polo passivo da demanda, vez que atuou apenas como agente financiador da obra, de maneira que seu interesse consiste apenas em averiguar se o dinheiro emprestado está sendo empregado para a finalidade contratada. Logo, não tem ela legitimidade para responder pelo atraso na entrega do imóvel, tampouco por vícios na construção.

Assim, não sendo a Caixa Econômica Federal para legítima para figurar no polo passivo da demanda, não há que se falar em incompetência da Justiça Comum para julgar a causa.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1018031-04.2019.8.11.0002

APELANTE: CONSTRUTORA PACTO LTDA.

APELADOS: RENATO BACARJI, RENATA SILVA CAPPARELLI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
CONSTRUTORA PACTO LTDA.
contra sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1018031-04.2019.8.11.0002
,

movida por

RENATO BACARJI e RENATA SILVA CAPPARELLI,
para condenar a requerida, ora Apelante:
a)
a entregar a obra no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais);
b)
ao pagamento de multa moratória em favor dos autores no percentual de 20% (vinte por cento) do valor pago até a entrega das chaves, a ser apurado em liquidação de sentença;
c)
ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (prazo máximo para a entrega do imóvel) e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ).

A sentença considerou como recíproca a sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC, atribuindo à requerida 70% (setenta por cento) das custas e despesas processuais e à parte autora os 30% (trinta por cento) restante, sendo os honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, devendo ser observado o disposto no artigo 98, § 3o do CPC, em razão da gratuidade da justiça concedida aos autores.

A Apelante recorre alegando, apenas, que a competência para julgar o caso é da Justiça Federal, diante da necessidade de se incluir a Caixa Econômica Federal no polo passivo da lide.

Recolheu o preparo, conforme ID. 201886190.

Contrarrazões ID. 198641696, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024